Tribunal: TJBA
Processo: 0846446-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0846446-88.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ARAGAO PIZZARIA EIRELI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, as execuções fiscais devem ser extintas se o valor do crédito inferior a R$ 10.000,00, observando-se também a ausência de movimentação útil no feito por mais de um ano, o que se verifica no presente caso. A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto, o valor de R$608,00 (-) está acima do limite estipulado pela legislação municipal (Portaria PGM nº 052/2022) e, portanto, a extinção está em desacordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no art . 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 aplica-se imediatamente a todos os processos em curso, considerando a ausência de modulação dos seus efeitos. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, quando observados os critérios definidos pelo ente federativo e as disposições do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ 547/2024, o que é o caso dos autos. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 282, § 1º e 485 Tema n. 1.184, do STF e Resolução CNJ nº 547/2024 Portaria PGM n. 052/2022, Jurisprudência relevante: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023 (Tema 1.184) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0846446-88.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ARAGAO PIZZARIA EIRELI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA